Tribunal: TJBA
Processo: 0706509-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706509-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: JOSE REINALDO MUNIZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
.
LESÕES CORPORAIS.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
DOSIMETRIA DA PENA.

PLEITO DE
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE.
EVIDENCIADO
BIS IN IDEM
. VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO QUE JÁ INTEGRA O TIPO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENA
l
.
RECURSO DO RÉU
. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DO § 4 E 5, II, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
NÃO

UTILIZADA PARA

FUNDAMENTAR

A CONDENAÇÃO.

IMPOSSIB
I
LIDADE
DE APLICAÇÃO
.

RECURSO
S

DES
PROVIDO.

1. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada através do o Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 09/11 do Id. 59493039, segundo o qual a vítima, CELE ROQUELINA PASSOS SOUZA, apresentava equimose arroxeada de 15 mm na mucosa labial com edema perilesional; equimose arroxeada de 12 mm x 05 mm em região orbitária esquerda; equimose arroxeada de 10 mm em ambos dorsos de cada mão. As declarações judiciais da vítima, firmes e coerentes, estão em harmonia com aquelas prestadas em sede policial e são corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 09/11 do Id. 59493039, estando consonantes também com o laudo médico coligido no inquérito policial. Da análise dos depoimentos constantes dos autos não se verifica a ocorrência da exclusão de ilicitude da legítima defesa.

2.
Quando à tese de violenta emoção logo após suposta agressão injusta da vítima, afasto a sua incidência. De acordo com o depoimento da vítima, não se verifica nenhuma provocação da mesma a ponto do réu ter agido com tamanha violência. Ao contr
á
ri
o
, a vítima teve que reagir com ajuda de outros presentes (pedreiros que fazia
m a
reforma
da casa
).
A vítima Cele Roquelina Passos Souza foi quem agiu em legitima defesa. Portanto,
não há o que se falar em aplicação do § 4º do art. 129 do CP.

3. Nessa linha de argumentação, também não se pode deferir o quanto requerido pelo réu e aplica o §5, II, do art. 129 do CP. Não foi a vítima que agrediu o réu, mas tão somente reagiu em legítima defesa com ajuda de terceiro, tendo insofrido as lesões corporais atestadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 09/11 do Id. 59493039.

4. Se a confissão do agente não é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, não deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito tenha sido acompanhada de alegação de excludente de ilicitude.

5.

Recursos desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8000531-15.2022.8.05.0211
, Comarca de Salvador-Ba, em que figura como apelantes
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
JOS
É
REINALDO MUNIZ DOS SANTOS,
e como apelado o
JOS
É
REINALDO MUNIZ DOS SANTOS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEG
AR
PROVIMENTO
AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES,
pelas razões adiante alinhadas.